Tribunal: TJDFT
Processo: 0717681-46.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Processo : 0717681-46.2019.8.07.0020 DESPACHO Intime-se a parte apelante - Catarina Buriti Ribeiro - para se manifestar acerca da petição e documentos apresentados pelo réu (id. 27845171 - Pág. 1) no prazo de 05 dias. Em seguida, encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, II, do CPC e art. 87, V, do RITJDF, pois o feito envolve interesse de incapaz. Por fim, retornem-se os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator